Tribunal: TJDFT
Processo: 0714270-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III E VI, TODOS DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33 § 3o, DA LEI 11.340/2006. IMPROCEDÊNCIA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, III E VI, DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO. IMEDIAÇÕES DE UMA QUADRA ESPORTIVA E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 33, § 3o, da Lei 11.340/2006.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
4. Presentes duas causas de aumento de pena (incisos III e VI do art. 40 da Lei 11.343/2006), é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, negativando as circunstâncias do crime.
5. A admissão de porte de drogas para uso pessoal não configura a atenuante da confissão espontânea, exigindo-se, para tanto, o reconhecimento da traficância.
6. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando ficou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu nas imediações de uma quadra esportiva.
7. Incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, quando a prática do tráfico envolver ou visar a atingir criança ou adolescente.
8. Recurso conhecido e desprovido.